Tribunal: TJMT
Processo: 1019052-53.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019052-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (APELANTE), BENEDITO SERGIO FEGURI - CPF: 537.864.751-72 (ADVOGADO), MANOEL ELIAS DE REZENDE - CPF: 073.343.891-15 (APELADO), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), CATIA LUCIA COSTA DE REZENDE - CPF: 393.322.686-49 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– DESTITUIÇÃO DO ANTIGO PATRONO E POSTERIOR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – DIREITO AUTÔNOMO DO CAUSÍDICO –
CELEBRAÇÃO DE ACORDO QUE NÃO ATINGE O DIREITO DO ADVOGADO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
–
ARBITRAMENTO PELOS TRABALHOS REALIZADOS ATÉ A DATA DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO
– POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A celebração de acordo entre as partes sem a anuência do advogado que foi destituído do mandato cerca de um mês antes do protocolo do acordo não atinge o direito do causídico ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais visto que no caso é considerado terceiro e nessa condição não pode sofrer prejuízo decorrente de negócio jurídico formalizado entre as partes.

A transação firmada pelas partes, sem a aquiescência dos causídicos, não tem o condão de prejudicar a verba honorária de sucumbência devida, vez que essa, tendo natureza remuneratória, pertencente ao advogado pela sua atuação no processo, nos termos dos arts. 23 e 24, § 4º, da lei 8.906/94.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1019052-53-2023

APELANTE:
BENEDITO SERGIO FEGURI

APELADOS:
ELIAS DE RESENDE E OUTRO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Benedito Sergio Feguri
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a
Ação de Arbitramento
de
Honorários
ajuizada pelo Apelante, condenando os Apelados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais o Apelante sustenta que em 01/01/2012 foi procurado pelos Apelados para ajuizar ação
Cautelar de Produção de Provas, onde objetivavam a obtenção da manutenção de posse de um imóvel construído em Chapada dos Guimarães/MT, e discussão processual sobre uma possível quebra contratual pela prestação de serviços de construção civil, bem como Ação de Rescisão Contratual feitos n. 0005164-20-2012 e 0000905-79-2012.

Sustenta que firmou contrato de prestação de serviços para ajuizamento das referidas ações, sendo que no primeiro momento recebeu uma entrada de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e, firmou seu direito ao recebimento de honorários sucumbenciais ao final da ação por condenação contrária ou no que adviesse em favor do cliente decorrente de perdas e danos, acrescentando que ficou convencionado nas Cláusulas Sétima e Oitava do Contrato de Prestação de Serviços os termos de Rescisão e Penalidades pelo descumprimento do referido Contrato.

Alega que trabalhou nas referidas demandas pelo período de 06 (seis) anos, tendo ocorrido acordo entre as partes, cuja minuta foi realizada e repassada aos Apelados constando que as partes desistiam
mutuamente de seus pedidos e honravam respectivamente com os honorários de seus advogados, ficando, ainda, custas pendentes por parte da Ré, Nunes & Arruda Ltda.

Assevera que os Apelados não concordaram com o pagamento dos honorários do Apelante e, insistiram para que o fossem pagos pela parte contrária, sendo que a

proposta, no entanto, tinha como condição “
sine qua non
”, que cada parte ficasse responsável pelo pagamento dos honorários de seu patrono.

Sustenta que foi destituído indevidamente do mandato pelos Apelados para não terem de suportar o pagamento de honorários advocatícios pela defesa realizada na Reconvenção com base na tabela da OAB/MT.

Assinala que quando da transação homologada pelo Juízo os Apelados atraíram para si a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios do Apelante em razão da sua destituição indevida e em razão de terem renunciado indevidamente da sucumbência cujo direito não lhes pertencia.

Afirma que por força contratual descrita na Cláusula Oitava, o Apelante, além dos honorários sucumbenciais descritos na Cláusula Sexta, faz
jus
pela rescisão contratual unilateral injustificável, a multa de 10% sobre o ajuste contratual descrito na Cláusula Sétima

Assevera que no que tange a defesa realizada em Ação de Reconvenção, como não houve menção expressa sobre sua realização no contrato firmado, de acordo com a Cláusula Nona do Contrato de Prestação de Serviços, deveria ser paga pelos Contratantes/Apelados, utilizando-se como parâmetro a Tabela da OAB/MT, seja, pelos honorários sucumbenciais na razão então acordada de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

Sustenta que em resposta a notificação de destituição/Revogação do mandato, Contra Notificou os Apelados, requerendo para que pagassem os honorários advocatícios decorrentes da defesa em Reconvenção que apurados com base na Tabela da OAB/MT, alçavam R$ 20.269,80 (vinte mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), bem como, a multa de 10% sobre estes ajustes de defesa, decorrente da quebra contratual.

Verbera que referidos valores são devidos por convenção contratual independentemente dos honorários de sucumbência, decorrentes da ação principal, os quais deveriam ser arbitrados pelo juízo, ainda que na ocorrência de acordo extrajudicial, devidos ao Apelante, porém, não ocorreu seu arbitramento quando do acordo realizado entre as partes, visto que o Juízo homologou referido acordo sem manifestar-se sobre os honorários sucumbenciais e contratuais do Apelante.

Alega que dessa forma ajuizou a demanda para que ocorra o arbitramento dos honorários que lhe são devidos
, sobrevindo a sentença recorrida que merece reparos, acrescentando que seu direito ao recebimento dos honorários na Reconvenção estão resguardados pelos artigos 22 § 2º do Estatuto da OAB/MT, acrescentando que, no caso, não houve questionamento do valor dado de entrada para a propositura das ações
mas sim do não pagamento de honorários pelos serviços de defesa em Ação de Reconvenção e arbitramento de sucumbência pelas defesas realizadas junto a ação principal
e acessória, uma vez que
o Apelante não renunciou ao seu direito ao recebimento de honorários sucumbenciais

Alega que de acordo com a transação firmada e homologada nos autos, cada parte ficou responsável pelo pagamento dos honorários de seus advogados, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, pelas partes neste caso, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam arbitrados honorários sucumbências pelos serviços prestados pela propositura e acompanhamento da Ação Principal de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Cautelar de Produção Antecipada de Provas, até o momento do acordo proposto e homologado pelo juízo, na razão de 10% sobre o valor da causa principal, na razão de R$ 24.818,60 (vinte e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos), bem como, lhe seja arbitrado honorários pelo serviço de defesa prestado e não contestado,
em Ação de Reconvenção,
no montante de R$ 20.269,80 (Vinte mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), e ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios majorados que sugere seja de 20% sobre o valor da causa, corrigidos monetariamente e com juros nos termos da lei.

Nas contrarrazões os Apelados alegam que conforme contrato firmado entre as partes os honorários advocatícios foram estipulados no valor fixo de R$ 15.000,00, sem qualquer menção a valores adicionais devidos além desse montante o qual foi devidamente quitado, conforme recibo juntado aos Autos.

Alegam que foi previsto cláusula de sucumbência comum na advocacia que determina que, em caso de condenação da parte adversa, os honorários sucumbenciais seriam revertidos ao advogado contratado, porém, não houve qualquer condenação na referida demanda,
tendo sido celebrado acordo, com sentença homologatória e sem condenação em honorários,
não havendo como se falar em arbitramento de honorários relativamente às verbas de sucumbência, uma vez que estas não existem no presente caso.

Sustentam que o único valor ao qual a parte autora faz
jus
se refere à multa contratual, expressamente discriminada para o caso de rescisão imotivada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da cláusula 2ª conforme consta da sentença recorrida. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários
em que o Apelante pretende
sejam arbitrados honorários de sucumbência em relação

a Ação Principal de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Cautelar de Produção Antecipada de Provas, pelos trabalhos realizados até a realização do acordo firmado entre as partes
,

em 10% sobre o valor da causa na razão de R$ 24.818,60 (vinte e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos), bem como, lhe seja arbitrado honorários pelo serviço de defesa prestado na

Reconvenção,
no valor proposto pela tabela IX da OAB/MT, no montante de R$ 20.269,80 (Vinte mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).

Constata-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios em razão do qual o Apelante ajuizou a Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Cautelar de Produção Antecipada de Provas, restando firmado entre as partes os honorários contratuais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme consta da cláusula segunda do contrato que dispõe o seguinte:

CLÁUSULA SEGUNDA - HONORÁRIOS:
Pela prestação de serviços profissionais necessários ao cumprimento do mandato a que se refere a cláusula anterior, pagará o CONTRATANTE ao CONTRATADO,
O VALOR DE: 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE PAGAMENTO:
Os honorários, acima estipulados, serão pagos da seguinte forma: ENTRADA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), a ser realizada na conta da Dra. DENISE ALVES SILVA, do Banco do Brasil, AGÊNCIA N. 4042-8, CONTA CORRENTE N. 7335-0, INSCRITA NO CPF SOB N. 723.592.181-15, E, O VALOR REMANESCENTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM 4 (QUATRO) VEZES DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), EM CHEQUE EMITIDOS PELO CONTRATANTE.

[...]

CLÁUSULA SEXTA - SUCUMBÊNCIA:
Na hipótese do surgimento de ação judicial em defesa dos direitos dos OUTORGANTES, com relação à venda realizada, fica ora estipulado, que em caso de condenação da parte contrária ao CONTRATANTE ao pagamento de honorários, estes se reverterão em favor do CONTRATADO, independentemente dos honorários estipulados na cláusula segunda deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES:
A parte que infringir qualquer das disposições contratuais ora estipuladas, ficará sujeita a uma multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total deste ajuste.

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO:
Este contrato. Em caso de inadimplemento contratual, bem como em caso de desistência ou revogação de mandato, o contrato será considerado rescindido, cabendo ao CONTRATADO a percepção integral dos honorários estipulados na cláusula segunda, além da multa estipulada na cláusula sétima, sobre os valores já repassados. Faz-se necessário frisar de que este contrato é de prestação de serviços, não tem o caráter de vínculo empregatício com os ora contratantes.

[...]

Cumpre anotar que referidos honorários contratuais foram quitados pelos contratantes, sendo que o Apelante busca o recebimento de honorários sucumbenciais que entende devem ser arbitrados tanto na ação principal quanto na defesa formulada na Reconvenção,
além da multa contratual em razão da rescisão do contrato de prestação de serviços.

Ocorre que o Juízo
a quo
ao proferir sentença no presente Feito

afastou a pretensão ao recebimento de honorários de sucumbência fundamentando que:
“A única exceção prevista no contrato refere-se à cláusula de sucumbência, comum na advocacia, que determina que,
em caso de condenação da parte adversa
, os honorários sucumbenciais seriam revertidos ao advogado contratado
que no entanto, no caso não houve qualquer condenação na referida demanda
,
tendo ocorrido acordo entre as partes com sentença homologatória sem condenação em honorários
,
não havendo falar em arbitramento de honorários sucumbenciais,
sendo que
o único valor

que a parte autora faz
jus
se refere à multa contratual, expressamente discriminada para o caso de rescisão imotivada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da cláusula 2ª"
.

Dessa forma, cabe verificar no presente caso se o Apelante tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais, tendo em vista que durante o trâmite processual as partes firmaram acordo que foi homologado pelo Juízo de origem sem, contudo, ter fixado honorários de sucumbência em favor do Apelante.

Cumpre anotar que as partes firmaram acordo visando por fim à Ação Principal e a Reconvenção, sendo que no referido acordo ficou registrado que as partes suportariam o pagamento dos honorários advocatícios de seus advogados.

Necessário anotar que consta no iten 8 do referido acordo que: “Fica expressamente enunciado que para o fim de não prejudicar o presente acordo que na hipótese remota de ocorrer o deferimento do pedido de arbitramento de honorários formulado pelo advogado Benedito Sergio Feguri (OAB 5.490), estes não estão inclusos no presente acordo e serão de responsabilidade dos Autores
o SR. MANOEL ELIAS DE REZENDE e A SRA. CATIA LUCIA COSTA DE REZENDE)
”

No caso em análise, quando da homologação do acordo o Juízo de origem não arbitrou honorários advocatícios sucumbências em favor do patrono dos Autores motivando a presente demanda
em que o Apelante busca justamente a fixação de honorários sucumbenciais, tanto na ação principal quanto na reconvenção.

Ocorre que o acordo realizado entre as partes não afasta a obrigação destas ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 90 do CPC
verbis
:

Art. 90.

Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

Neste contexto, pelo que se verifica o Apelante em momento algum renunciou aos seus direitos quanto ao recebimento de honorários sendo que, inclusive, no referido acordo consta que as partes suportariam o pagamento dos honorários advocatícios de seus advogados,
sendo que os honorários advocatícios do Apelante não estavam inseridos no acordo e seriam de responsabilidade dos Autores, conforme mencionado.

Assim, em razão de a sentença que homologou o acordo não ter arbitrado honorários tal situação não afasta o direito do Apelante em buscar referido arbitramento em ação autônoma como procedeu
, uma vez que realizou trabalhos em favor dos Autores que culminou ao final no acordo entabulado entre as partes beneficiando os Autores,
cabendo aqui ressaltar que os Apelados notificaram o Apelante da revogação do mandato em 04 de abril de 2018 e protocolaram o acordo em 17 de maio de 2018, patrocinados por outro causídico e constando no referido acordo que na hipótese de ser pleiteado arbitramento de honorários pelo Apelante seria de responsabilidade dos Autores
.

Dessa forma, tenho que o Apelante faz
jus
ao recebimento de honorários que devem ser arbitrados pelos trabalhos desempenhados na ação principal e na reconvenção até a data da homologação do referido acordo.

Com efeito, h
avendo acordo entre as partes para encerrar a lide, em nada se altera o direito de Advogado aos honorários convencionais (ou fixados por arbitramento)
e
de sucumbência.

Assim, dispõem expressamente as seguintes normas federais de caráter nacional (
Estatuto da OAB(Lei 8.906/1994):

­

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência.

­

Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este
direito autônomo para executar a sentença nesta parte
, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

­

Art. 24. (...) § 4º
O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.

­

§ 5º Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual.

­

§ 6º
O distrato e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que formalmente celebrados, não configuram renúncia expressa aos honorários pactuados
”.

­

No caso, conforme mencionado embora tenha ocorrido acordo entre as partes, tal fato não prejudica o direito do Apelante ao recebimento dos honorários advocatícios pelos trabalhos realizados até a data da realização do acordo,
visto que

não consta que tenha renunciado ao recebimento da referida verba, embora não tenha sido arbitrada na sentença homologatória do acordo, ensejando a presente demanda, tratando-se de arbitramento pelos trabalhos realizados até a data da homologação do acordo, sob pena de enriquecimento da parte contratante.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. Agravo interno no agravo em recurso especial.
Acordo formulado entre as partes. Transação sobre honorários advocatícios sem a aquiescência do advogado. Impossibilidade
. Agravo não provido. 1(...). 2.
A transação formulada pelas partes sem a aquiescência do advogado não pode prejudicar o seu direito aos honorários
. 3. Agravo interno não provido. AgInt no AREsp 1359801/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 3 TURMA, DJe 04/06/2020)”.

“(...)
A transação envolvendo, com exclusividade, as duas pessoas jurídicas litigantes, sem a anuência/interveniência dos advogados credores da verba de sucumbência, não produz efeitos em relação a estes
. (...). Por fim, não excede dizer que
não é dado a ninguém transacionar ou dispor de direito autônomo de terceiro, daí a ineficácia do aludido acordo em relação ao apelante
. (...). Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. (STJ – REsp: 1731766 MG 2018/0068941-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ 12/08/2021)”.

Direito processual civil – Honorários advocatícios

Honorários advocatícios sucumbenciais. Celebração de acordo entre as partes sem a anuência do advogado.

"Nos termos da jurisprudência do STJ, a celebração de acordo entre as partes, sem a anuência do advogado, não atinge os honorários advocatícios sucumbenciais fixados."

AgInt no
AREsp
2.350.137/MT, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE AQUIESCÊNCIA DO ADVOGADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO E EXCLUSIVO DO CAUSÍDICO. SÚMULA 83/STJ.
HONORÁRIOS
RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, não prejudica o direito aos
honorários
de
sucumbência
a
transação
realizada entre as partes
sem a aquiescência dos patronos,
após a fixação da referida verba na sentença, independentemente do
trânsito
em julgado desta.

2. A majoração dos honorários de sucumbência pressupõe a prévia fixação da verba na origem
, situação não verificada na espécie.

3. Agravo interno desprovido.
gInt no AREsp 2575449 / MG
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2024/0059145-0
Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento
14/10/2024.

CELEBRAÇÃO DE
ACORDO
ENTRE AS PARTES
- AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
- DIREITO AUTÔNOMO)

STJ -
AgInt no AREsp 1907838
-
SP,
EDcl no AgInt no REsp 1385196
-PR,
AgRg no REsp 1236571
-RN,
AgInt no AREsp 2391024
-SE,
AgInt no REsp 1734412
-
PB

Dessa forma, conforme se verifica o Apelante tem direito ao arbitramento dos honorários advocatícios pelos trabalhos realizados até a data da celebração do acordo entre as partes, visto que a realização do acordo não tem o condão de afastar, o direito do Apelante ao recebimento dos honorários pelo tempo que trabalhou no referido processo que culminou no acordo beneficiando os Autores
.

Diante dessas considerações
dou provimento
parcial ao Recurso de Apelação para reconhecer o direito do Apelante ao arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados, cabendo ressaltar que em razão da natureza da demanda, do tempo de prestação dos serviços, dos trabalhos realizados no processo 0005164-20-2012 arbitro os honorários advocatícios em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em relação a demanda principal corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado desta decisão (art. 85 § 16 do CPC) e correção monetária pelo INPC a partir dessa decisão, bem como arbitro em relação a Reconvenção os honorários em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), igualmente corrigidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do transito em julgado desta decisão (art. 85 § 16 CPC) e correção monetária a partir desta decisão.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025